Tribunal: STM
Processo: 7000145-44.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I. Configurada a prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo nos autos elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória. II. Trata-se de um crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando que a Sentinela durma para que se configure a conduta típica prescrita no art. 203 do CPM. III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a intenção de dormir, e foi vencido pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como atípica a conduta. IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu fuzil. Dessa forma, ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de dormir, ao se sentar, ele assumiu esse risco. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida. VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000145-44.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL DE PAULA NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000145-44.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: GABRIEL DE PAULA NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Configurada a prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo
nos autos elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória.
II. Trata-se de um crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando que a
Sentinela durma para que se configure a conduta típica prescrita no art. 203 do
CPM.
III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a intenção de dormir, e foi vencido
pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como atípica a conduta.
IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu fuzil.
Dessa forma, ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de
dormir, ao se sentar, ele assumiu esse risco.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida.
VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, prolatada nos autos da APM nº
7000145-44.2024.7.02.0002 (evento 69, DOC1), que condenou o Soldado do Exército
GABRIEL DE PAULA NASCIMENTO à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso
no art. 203 do Código Penal Militar (CPM), com o direito de recorrer em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Sendo concedida ao Acusado a suspensão condicional da execução da pena (sursis), pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM combinado com o art. 606 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
1. Denúncia
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor do Apelante, em
29/5/2024, tendo por base o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000136-82.2024.7.02.0002, nos
seguintes termos:
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de GABRIEL DE PAULA
NASCIMENTO, soldado EV do Exército Brasileiro, servindo no 28º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, por ter sido surpreendido dormindo enquanto ocupava o posto de sentinela da
OM.
Segundo consta dos autos, no dia 24 de maio de 2024, o flagranteado estava escalado para o
serviço de sentinela da hora no Posto nº 07, quando, por volta das 4h30min, foi surpreendido
dormindo pelo Oficial de Dia, 1º Tenente GUILHERME TOSTE DOS REIS, quando fazia a
sua ronda da madrugada.
Consta dos autos ainda que o denunciado estava sentado na guarita, dormindo, com seu
armamento encostado em uma das paredes do posto, conforme demonstram as fotos juntadas
ao APF (evento no 01, págs. 12-13).
O acusado foi preso em flagrante delito e, ao ser ouvido, relatou ter encostado o fuzil na
parede, pois estava sentindo dores no ombro, momento em que se sentou no chão para
descansar, mas acabou dormindo, tendo acordado somente quando o Oficial de Dia o
abordou. Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, ao dormir
enquanto no serviço de sentinela, incidiu na prática do crime de dormir em serviço, tipificado
no artigo 203 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio GABRIEL DE PAULA NASCIMENTO como incurso no artigo
203 do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação, inquirindo-
se também as testemunhas abaixo arroladas. (evento 16, DOC2).
A Denúncia foi recebida em 5/6/2024, revestida das formalidades legais (evento
1, DOC2).
Confirmada a citação do Réu em 10/6/24 (evento 12, DOC1).
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta à acusação, a DPU arrolou como testemunha o Soldado Antônio
(evento 18, DOC1).
2. Instrução
Em Sessão realizada em 23/7/2024, foram ouvidas as Testemunhas de acusação
(1º Ten Guilherme Toste dos Reis, 2º Sgt Antônio Ivanisio Sousa Brasil e Cb Otávio Gabriel
dos Santos Oliveira). Na mesma ocasião foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa
(Soldado Marcos Antônio Rodrigues Ferreira) e realizado o interrogatório do Réu (evento 39,
DOC1).
As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (evento 39, DOC1).
Nas alegações escritas, o MPM requereu a condenação do Réu nos termos
propostos na Denúncia, apresentando os seguintes argumentos:
De fato, autoria e materialidade estão devidamente provadas nos autos.
As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia, que de fato o
acusado foi surpreendido pelo Oficial de Dia dormindo em sono profundo, enquanto estava no
posto na função da sentinela à OM.
O réu, ouvido em juízo, admitiu ter dormido em serviço; no entanto, atribuiu o ocorrido ao
fato de estar enfrentando problemas de saúde, fazendo uso de medicações que causam
sonolência.
Contudo, tal tese defensiva não socorre o acusado, uma vez que, ao assumir o posto de
sentinela naquele dia, não relatou nenhum óbice ao exercício da função ao seu superior,
tampouco mencionou estar passando por problemas de saúde que justificassem o afastamento
das funções militares.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, ao dormir enquanto no
serviço de sentinela, incidiu na prática do crime de dormir em serviço, tipificado no artigo
203 do Código Penal Militar. [...] (evento 39, DOC1 e evento 47, DOC1).
Nessa mesma fase, a Defesa do Réu pleiteou a sua absolvição pela ausência de
dolo necessário ao tipo penal. Sustentando seu pedido, a Defesa apresenta jurisprudência
desta Corte com os seguintes argumentos:
Observa-se assim, que além de já estar cansado dos quartos de hora que havia cumprido
anteriormente, e de estar esgotado emocionalmente por conta da preocupação com o estado
de sua avó, o acusado não teve o descanso próprio antes do seu último quarto de hora, de
forma que e, quando se acostou para aliviar a dor no ombro, foi vencido pelo cansaço.
É natural, portanto, que não tenha conseguido resistir a uma necessidade fisiológica
indomável pelo querer humano, não tendo havido vontade livre e consciente de dormir. [...]
(evento 50, DOC1).
3. Sentença
Consta exposto na Sentença que:
A prova oral produzida em juízo foi uníssona em ratificar a narrativa da exordial acusatória.
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
O dolo também se apresenta inconteste pelo fato de o agente ter encostado o fuzil numa das
paredes do posto de serviço e sentado no chão da guarita com a finalidade de dormir durante
o serviço, embora ciente dessa proibição. (APM nº 7000145-44.2024.7.02.0002, evento 69,
SENT1).
Então, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em deliberação ocorrida
na data de 17/9/2024, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR
o Réu à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
concedido o benefício a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos
(evento 69, DOC1).
As partes foram intimadas da Sentença, iniciando a contagem do prazo em
1º/10/2024 (APM nº 7000145-44.2024.7.02.0002, eventos 72 e 73).
4. Razões/Contrarrazões
Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação em 2/10/2024
(evento 77, DOC1).
Nas razões (evento 77, DOC2), a Defesa pede pela reforma da Sentença para
que o Réu seja absolvido, alegando que:
[...] De fato, o apelante sentou-se e justificou porque o fez (cansaço). Mas sentar-se não indica
a intenção de dormir. Pode, discutivelmente, indicar a intenção de cochilar, cochilo esse que
não configura o delito como a própria sentença destacou. Fosse a intenção dormir, estaria o
apelante deitado após ter preparado local para isso, tal como apoiado a cabeça em objeto
macio ou coberto o corpo.
Pelo exposto, tendo em vista que GABRIEL agiu sem dolo e que, portanto, sua conduta é
atípica, a defesa requer seja a sentença reformada para que seja o apelante absolvido do
delito.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses defensivas e
pugna pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pela Defesa, com a consequente
manutenção da Sentença condenatória (evento 84, DOC2). O MPM sustenta que:
O réu, ouvido em juízo, admitiu ter dormido em serviço; no entanto, atribuiu o ocorrido ao
fato de estar enfrentando problemas de saúde, fazendo uso de medicações que causam
sonolência.
Contudo, tal tese defensiva não socorre o acusado, uma vez que, ao assumir o posto de
sentinela naquele dia, não relatou nenhum óbice ao exercício da função ao seu superior,
tampouco mencionou estar passando por problemas de saúde que justificassem o afastamento
das funções militares.
Ademais, como bem salientado pelo Juízo sentenciante, o dolo se apresentou inconteste pelo
fato de o agente ter encostado o fuzil em uma das paredes do posto de serviço e sentado no
chão da guarita com a finalidade de dormir durante o serviço, embora ciente dessa proibição,
o que afasta, portanto, a tese defensiva de ausência de dolo.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, ao dormir enquanto no
serviço de sentinela, incidiu na prática do crime de dormir em serviço, tipificado no artigo
203 do Código Penal Militar.
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos a Certidão de ocorrência de Trânsito em Julgado para o MPM (evento 82,
DOC1).
5. Parecer da PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
desprovimento do Apelo, com a manutenção da Sentença recorrida (evento 13, DOC1).
O MPM, apresentando jurisprudência do Superior Tribunal Militar, reforça que:
5. O crime de dormir em serviço é um delito de natureza própria militar, previsto no art. 203
do Código Penal Militar, e sua tipificação visa garantir a segurança das instalações e do
efetivo das Forças Armadas. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando a
exposição da segurança da Organização Militar ao risco pela conduta negligente do agente.
O simples fato de adormecer enquanto em serviço de sentinela já configura a infração,
independentemente de haver ou não dano concreto.
6. No caso em análise, ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, enquanto exercia
função de sentinela, foi encontrado dormindo em seu posto de serviço, com o armamento
encostado na parede da guarita. As testemunhas, incluindo o oficial de dia, foram unânimes
em confirmar a situação de flagrância, e o próprio acusado confessou ter dormido, ainda que
tenha atribuído o fato ao cansaço e às preocupações familiares.
7. A defesa sustenta a ausência de dolo, argumentando que o sono foi provocado por uma
condição emocional atípica. No entanto, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal Militar, o dolo no crime de dormir em serviço é caracterizado pelo simples fato de o
militar não reagir adequadamente ao sono enquanto exerce suas funções de vigilância. Não é
exigido que o agente tenha intenção direta de cometer o crime, basta que ele tenha
consciência de suas responsabilidades e, ainda assim, aja de forma negligente, permitindo que
o sono o vença.
[...]
8. Portanto, conforme demonstrado nos autos, o apelante, ao optar por se sentar e encostar o
fuzil na parede, assumiu o risco de dormir, o que caracteriza o dolo necessário para a
configuração do crime. A decisão do Conselho Permanente de Justiça foi fundamentada e está
em conformidade com a legislação e jurisprudência militar.
9. Diante do exposto, o Ministério Público Militar opina pelo desprovimento do recurso e pela
manutenção da sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
No caso, vê-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória.
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do
delito narrado na Denúncia, pelos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos
autos.
1. Autoria
A autoria do delito encontra-se sobejamente comprovada nos autos, conforme
depoimento testemunhal e do próprio Réu, nos quais foi afirmado que o Réu estava dormindo
durante o serviço. A autoria também está confirmada por intermédio de fotografia juntada aos
autos, na qual consta que o Réu estava dormindo no posto e o seu fuzil encontrava-se
encostado na parede.
2. Materialidade
A autoria e a materialidade delitivas não foram contestadas pela Defesa e estão
vastamente comprovadas nos autos. Portanto, conclui-se que inexistem dúvidas quanto à
materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
3. Tipicidade
O crime de dormir em serviço está previsto no art. 203 do CPM da seguinte
forma:
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. (Grifo nosso).
Conforme o depoimento testemunhal e do Réu (evento 40, DOC1 e evento 40,
DOC5), bem como conteúdo de foto juntada aos autos (evento 20, DOC3), está comprovado
que o Réu estava dormindo durante o serviço de sentinela. Consoante bem pontuado em
parecer do MPM, o crime de dormir em serviço (art. 203 do CPM) tem por bem jurídico
tutelado a segurança das instalações e do pessoal militar. Trata-se de crime de mera conduta e
perigo abstrato, bastando que a sentinela durma para que se configure a conduta típica
prescrita no art. 203 do CPM (evento 13, DOC1).
Entretanto, a Defesa alega que a conduta do Réu foi atípica, argumentando que
ele não teve a intenção de dormir, tendo sido vencido pelo cansaço e que, portanto, não teria
agido dolosamente. Dessa forma, tendo em vista que o tipo penal descrito no art. 203 do
CPM não prevê a sua prática na forma culposa, a conduta do Réu seria atípica.
O serviço de guarda é uma atividade cansativa e boa parte das pessoas sentem
sono durante a madrugada. No entanto, essa é uma atividade típica e rotineira da profissão
militar, devendo todo militar se preparar para tirar serviço.
No entanto, caso ocorra algum problema antes ou durante o serviço que
impossibilite o militar de tirar o serviço, ele deve avisar ao seu superior. A testemunha 1º
Tenente GUILHERME TOSTE DOS REIS afirmou, em juízo, que são 2 (duas) as
oportunidades nas quais é explanado aos militares de serviço sobre suas obrigações.
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A primeira ocorre no momento da parada diária, por volta das 7 horas e 30
minutos da manhã, antes de se iniciar o serviço. A segunda ocorre no pernoite, no período da
noite. Nessas 2 (duas) ocasiões também é perguntado diretamente aos militares de serviço se
eles estão em condições de permanecerem na função. Conforme afirmado pela citada
testemunha, a qual estava na função de Oficial de Dia, o Réu nada relatou antes ou durante o
serviço (evento 40, DOC1).
Ademais, justamente por estar cansado, o Réu não deveria ter sentado, uma vez
que, a posição sentada é mais propícia a se entrar em estado de sonolência. Dessa forma,
ainda que a intenção do Réu não tenha sido inicialmente a de dormir, ao se sentar, ele
assumiu esse risco, sendo a sua conduta, portanto, dolosa. Uma vez que, também age
dolosamente aquele que, com sua conduta, assume o risco de produzir o resultado.
Nesse sentido, o Superior Tribunal Militar, em julgado recente, se posicionou da
seguinte forma:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. NÃO INTENÇÃO DE
PRATICAR O CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA
CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Cabe destacar que o delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, trata-se do que
a doutrina denomina de crime de mera conduta ou de perigo abstrato.
Dessa forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo real ou o dano efetivo a
um bem jurídico tutelado para que o crime seja consumado.
No caso em colação, o próprio acusado confessou que dormiu em serviço durante o período
em que estava guarnecendo a Unidade Militar, na condição de sentinela.
Além do mais, testemunhas declararam que, durante a troca de posto, encontraram o réu
dormindo em uma cadeira na parte de cima da guarita, com seu fuzil encostado na parede.
Certo é que o simples fato de o militar dormir em serviço, por si só, já configura o aludido
crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu estava guarnecendo a OM e, simplesmente,
resolveu abandonar a guarita, largando o armamento logo em seguida, vindo, por fim, a
adormecer, deixando, extremamente, vulnerável, com essa conduta, não só a integridade física
dele, como também a segurança da Unidade que estava escalado para proteger.
Portanto, o réu, ao escolher descansar durante o quarto de hora, encostando seu fuzil na
parede, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco
de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo.
A autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas pelas provas dos autos.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000549-92.2023.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Julgamento: 21/11/2023, Data de Publicação: 20/12/2023.) (Grifos nossos).
A Defesa cita, em suas Razões de Apelação, jurisprudência desta Corte na qual
o Réu foi absolvido da prática de conduta descrita no art. 203 do CPM. Ocorre que,
analisando aquele caso concreto, observa-se que os fatos eram diferentes do presente caso.
Naquela ocasião, o militar, tendo realizado consulta médica, comentou que estava gripado e
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sob efeito de medicação. Além disso, foi comprovado que passou quase 24 (vinte e quatro)
horas sem dormir e permaneceu no posto por três horas além das que eram previstas,
conforme a seguir destacado do voto do relator:
No tocante ao aspecto da alegada sobrecarga de serviço, cabe salientar, pelo que se
depreende dos autos, que o Acusado assumiu o serviço na manhã do dia 22/10/2012 e, por
volta das 17 horas, autorizado por seus superiores, ausentou-se para ir à faculdade fazer
prova, tendo retornado às 23h30 e assumido o Posto à meia-noite, no qual permaneceu até às
5 horas, quando foi rendido. Retornou, novamente, ao Posto às 6 horas para tirar mais um
quarto de hora. O Acusado esclareceu em seu interrogatório (fls. 74/76) que, quando assumiu
o Posto à meia-noite, o seu quarto de hora terminaria às 2 horas, mas permaneceu no posto
até as 5 horas para compensar as substituições anteriores feitas por seus companheiros.
Assim, depreende-se que, ao longo da noite de 22 para 23 de outubro de 2012, o Apelante
descansou, efetivamente, apenas uma hora (das 5 às 6 horas), isto é, contando também o
período diurno, passou quase 24 horas sem dormir, o que, por si só, leva a uma situação de
fadiga.
[...]
Quanto ao uso de medicamentos na noite em que estava de serviço, embora não tenha sido
juntada aos autos a prescrição médica pertinente, verifica-se que o Acusado compareceu a
uma consulta médica no dia dos fatos (fL 16) e, pelo depoimento da testemunha Sd FN
LEONARDO FERNANDES CERQUEIRA, que também estava de serviço, o Acusado, ao
chegar para tirar o serviço, teria comentado "que estava resfriado e tomaria um remédio" (fl.
94).
Nota-se que se trata de situação completamente diferente da que está agora em
análise. Naquela ocasião, o militar, autorizado por seu superior, se ausentou do serviço,
realizou uma prova da faculdade, retornou e cumpriu um quarto de hora bem mais extenso do
que o previsto. Além de se encontrar gripado, sob efeito de remédio.
Ademais, diferentemente do caso em questão, naquele caso, a posição na qual o
militar foi encontrado dormindo deu a entender que ele se esforçou para permanecer
acordado, é o que se depreende do citado voto:
Além disso, pelo que se extrai dos autos, o Acusado, ao ser flagrado, estava sentado com as
mãos-sobre as pernas e segurava o rádio, numa posição que não indicava um sono voluntário.
No caso ora em exame, conforme fotografia juntada aos autos, o Réu estava
afastado de seu fuzil e dormindo. Dessa forma, o Réu, ao encostar o fuzil na parede, se
afastar e sentar-se, no mínimo, assumiu o risco de adormecer. Não restando dúvida que sua
conduta foi dolosa.
4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, inexistindo, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar que o Réu tenha
agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de
direito.
5. Culpabilidade
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
O Réu tinha conhecimento de que dormir em serviço era crime militar,
conforme afirmado por ele durante sua inquirição em juízo, na qual ele menciona que durante
sua formação recebeu essa instrução (evento 40, DOC5).
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, inexistem dúvidas quanto
à responsabilidade penal do Réu. Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368886v4 e do código CRC c54e743c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 12/3/2025, às 21:35:12
7000145-44.2024.7.02.0002
40001368886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR